Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751724-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ WANDERLEY DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de descontos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de cancelamento unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente, à luz da Resolução BACEN 4.790/2020 e da tese firmada no Tema 1.085 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a proteção consumerista. 4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta. 5. Caso concreto em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos do empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cujo pedido de cancelamento configura alteração unilateral a qual viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, servidor público aposentado, alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 3o, § 2o, da Resolução CMN 3.695/09 e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, defendendo que é possível o cancelamento das autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta corrente, conforme a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64 e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020